Tribunal: TJMT
Processo: 1026058-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026058-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ISSQN – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – CONTRIBUINTE SUBSTITUTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos legais, deve ser deferida a antecipação da tutela recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão, proferida por este relator, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que se abstenha de exigir correção monetária sobre o ISSQN quando do ato do pagamento por serviço prestado ao Estado de Mato Grosso (id. 70218982).

Sustenta que o art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/92, veda a concessão de liminares que es esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação, tal como sustenta ter ocorrido neste caso.

Alega desrespeito à Lei Complementar Nacional no 116/2003 e ao Código Tributário Nacional, porquanto, ocorrido o fato gerador do tributo, exsurge o dever de recolhê-lo aos cofres do ente público que detenha a competência tributária para instituí-lo, no caso, o Município.

Aduz ser vedada a antecipação do fato gerador do tributo para momento prévio à prestação do serviço, porquanto a sua retenção ocorre no momento da emissão da nota fiscal.

Afirma que o Estado de Mato Grosso rotineiramente descumpre seu dever de responsável tributário ao reter e não repassar o tributo ao Município de Cuiabá.

Pede a suspensão da decisão agravada para restabelecer a vigência da Lei Complementar Municipal no 440/2017, notadamente quanto ao momento em que ocorre o fato gerador do ISSQN e nasce o dever de retenção e repasse ao Município.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso pelo órgão Colegiado, a fim de reformar a decisão recorrida para reconhecer a validade da sistemática de substituição tributária amparada na LC no 440/2017.

Em contraminuta, o Estado de Mato Grosso requereu o desprovimento do recurso (id. 87893493).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do art. 134-A, § 1o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, o presente recurso foi submetido a julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, pretende o Agravante a reforma da decisão monocrática que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que se abstenha de exigir correção monetária sobre o ISSQN quando do ato do pagamento por serviço prestado ao Estado de Mato Grosso.

O cerne deste Agravo Interno, portanto, é saber se é caso de reformar a decisão monocrática a fim de conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Pois bem. A Lei Complementar Federal no 116/03 definiu, como regra geral, a responsabilidade pelo pagamento do imposto ao prestador do serviço (contribuinte).

Contudo, em alguns casos, essa incumbência recai sobre o contratante ou o intermediário, que deverá reter e recolher o imposto ao município que faz
jus
a exação, procedimento a que se denomina substituição tributária, inserindo-se neste conceito de substitutos tributários os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal contratantes de serviços.

Referida Lei Complementar, em seu artigo 6o, ainda permite aos municípios e ao Distrito Federal, mediante edição de lei, dispor sobre outras situações que possam também ensejar a retenção e o recolhimento do ISS por terceiros.

Neste contexto, a Lei Complementar Municipal no 43, de 23/12/1997, assim dispõe:

Art. 260 – Fica atribuída a responsabilidade na qualidade do contribuinte substituto, pela retenção e pelo recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, todas as pessoas físicas, jurídicas e condomínios, situadas no Município de Cuiabá e inscritas no Cadastro Mobiliário.

(...)

§ 3o Caso o Substituto Tributário não efetue a retenção do imposto ou não recolha o imposto retido na data legalmente estipulada, ficará obrigado a recolher o valor correspondente ao imposto não retido, ou não recolhido, com os acréscimos legais. (NR)

§ 4o (...)

§ 5o A forma e o prazo de recolhimento do ISSQN retido atenderão as normas fixadas em regulamento, devendo a retenção ser efetuada pela prestação do serviço, independente do pagamento ou de outros aspectos negociais ou documentais.”

No entanto, tal como consignado na decisão agravada, diferentemente do que ocorre em operações realizadas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, o Estado, pessoa jurídica de direito público interno, esbarra em um contexto burocrático que lhe impõe um lapso temporal significativo entre a contratação do prestador de serviços, a emissão da nota fiscal e a efetivação do pagamento.

Sabe-se que, na esfera pública, cujas relações desta espécie são regidas pela Lei n. 4.320/1964, a liquidação somente é efetuada após comprovação da efetiva prestação do serviço, mediante ordem de pagamento, precedida do necessário empenho.

Diante disso, sendo inadmissível driblar o trâmite burocrático, não é razoável imputar ao Estado a incidência da correção monetária ora impugnada, por caracterizar aparente onerosidade excessiva.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que deve ser assegurada a viabilidade da tarefa do Estado de Mato Grosso, na condição de responsável tributário, evitando impor-lhe deveres excessivamente onerosos. (RE 603191, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2011).

Por estas razões, entendi, naquela oportunidade, pela demonstração dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória.

Nestas circunstâncias, tem-se que a concessão da tutela antecipada mostrou-se correta, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Forte nestas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021